Tribunal: STF
Processo: ARE 1324651
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 78):
    “TAXA - Fiscalização de obras e serviços executados em vias e logradouros públicos - Obras executadas em rede de energia elétrica por concessionária - Constitucionalidade da exigência reconhecida pelo Colendo órgão Especial no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0287103-18.2010.8.26.0278 – Segurança denegada - Sentença reformada - Recurso de oficio e apelo da Municipalidade providos.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 21, XIII, b, 22, IV, e 155, § 3°, da Constituição da República.
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se, de plano, que a matéria cinge-se ao Tema 919 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 7.765.594, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discute os limites da competência tributária dos Municípios para instituição de taxas quando se trata de atividade cuja competência legislativa e para a exploração, direta ou indireta, é exclusiva da União. 
    A Manifestação de Repercussão Geral possui a seguinte ementa: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O FUNCIONAMENTO DAS TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. ESTAÇÕES DE RADIO-BASE (ERB´S). PODER DE POLÍCIA E LIMITES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA AFETA ÀS TELECOMUNICAÇÕES. ARTIGOS 22, INCISO IV, E 30, INCISOS I, II, III E VIII, DA CFRB/88. RELEVÂNCIA DO TEMA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente